Tribunal: TJBA
Processo: 0502149-83.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502149-83.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ERIK GALVAO PARANHOS DA SILVA Advogado(s): LAIS SANTANA VIANA APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DELIBERAÇÃO INTEGRAL DE TODA A MATÉRIA RECURSAL. VALORAÇÃO DA PROVA E INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. TENTATIVA OBLÍQUA DE OBTER NOVO JULGAMENTO. PROPÓSITO DESVINCULADO DA VOCAÇÃO PRÓPRIA DA VIA INTEGRATIVA. DISPOSITIVOS PREQUESTIONADOS DEVIDAMENTE PRESERVADOS. EMBARGOS REJEITADOS. I - O Embargante relata omissão e contradição no julgado acerca da necessidade de produção de prova pericial de ofício e da validade do LTCAT não homologado para fins de concessão de adicional de insalubridade. II – Os vícios não existem. A matéria ventilada foi objeto de deliberação específica no Acórdão, que destacou a opção da parte pelo julgamento antecipado da lide e a imprescindibilidade da homologação do laudo técnico pela Junta Médica Oficial, conforme exigência legal do Decreto nº 16.529/2016. III - O julgado enfrentou expressamente a questão da força probante dos documentos apresentados frente à presunção de legitimidade dos atos administrativos que indeferiram o pleito, concluindo pela insuficiência da prova produzida unilateralmente e não homologada para desconstituir a negativa administrativa. IV - A contradição solvível pela via horizontal é aquela que eventualmente oponha fundamentos e parte dispositiva de um mesmo julgado. O confronto entre a conclusão do julgamento e o entendimento preconizado pela parte deve ser resolvido de forma vertical, pelos meios recursais próprios. Omissão e contradição inexistentes. Prequestionamento realizado. Embargos Rejeitados. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 0502149-83.2017.8.05.0103. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Procurador(a) de justiça